Tribunal: STF
Processo: ARE 1460818
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESTADO DE GOIÁS RECONHECIDA. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. MULTA APLICADA POR TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS. TEMA 642 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Como é de conhecimento geral, o c. Supremo Tribunal Federal, ao examinar o mérito do RE nº 1003433/RJ, sob o regime de Repercussão Geral, firmou precedente vinculante por meio da edição do Tema 642, cuja tese foi lavrada nos seguintes termos: “O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal.”



    2. Assim, não obstante as ressalvas atinentes à natureza da multa aplicada, se sancionatória, coercitiva ou ressarcitória, por ocasiãoda prolação do voto-vista, o entendimento restou firmado no sentido de atribuir, de forma ampla, ao Município a legitimidade para a execução de multas aplicadas por Tribunal de Contas à autoridade municipal, uma vez que a titularidade do crédito é do próprio ente público prejudicado, a quem compete a cobrança, por meio de seus representantes judiciais.



    3. Portanto, atentando-se ao Tema 642 do Supremo Tribunal Federal, forçoso reconhecer a ilegitimidade ativa do Estado de Goiás para promover a execução dos créditos estampados nas CDA’S, sendo impositiva a manutenção do decisum, que acolheu os embargos àexecução, extinguindo a execução sem resposta de mérito.



    APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 71, inciso VIII e § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Não obstante as ressalvas atinentes à natureza da multa aplicada, se sancionatória, coercitiva ou ressarcitória, por ocasião da prolação do votovista (RE 1003433/RJ), o entendimento restou firmado no sentido de atribuir, de forma ampla, ao Município a legitimidade para a execução de multas aplicadas por Tribunal de Contas à autoridade municipal, uma vez que a titularidade do crédito é do próprio ente público prejudicado, a quem compete a cobrança, por meio de seus representantes judiciais.



    Ao que emerge dos autos, a execução fiscal tem como objeto 02 (duas) certidões de dívida ativa (CDA’s), emitidas pelo Estado de Goiás,relativas a multas aplicadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, atinentes à infrações e penalidades previstas na Constituição do Estado de Goiás e na Lei Orgânica do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (Lei Estadual nº 15.958/07), confira-se:



    - CDA nº 967327



    Infração: artigo 25, inciso II e III, “a”, e artigo 26, § 3º, da Lei Estadual nº 15.958/07



    Penalidade: artigo 47-A, inciso XIV e XIII, Lei Estadual nº 15.958/07



    - CDA nº 983843



    Infração: Artigo 77, inciso X, da Constitução do Estado de Goiás c/c artigo 10 da LOTCM, na Redação da Lei Estadual nº 16.467/09.Penalidade: artigo 47-A, inciso V, “b”, § 2º, da LOTCM, na Redação da Lei Estadual nº 16.467/09.



    Como se vê, as aludidas CDA’s correspondem a multas aplicadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Tema 642, sendo, portanto, patente a ilegitimidade do Estado de Goiás para promover-lhes a execução



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente